Tribunal: TJMT
Processo: 1014218-53.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014218-53.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E TABELA PRICE. LEGALIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. CARÁTER INFORMATIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário, por meio da qual se pretendia a revisão de encargos contratuais e a anulação do negócio jurídico.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia contábil; (ii) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; (iii) a exclusão da capitalização mensal de juros e do sistema de amortização Tabela Price; (iv) a anulação do contrato por vício de consentimento decorrente de falta de transparência; e (v) a descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se subsiste o direito à gratuidade de justiça das apelantes; (ii) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) analisar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuados; (iv) avaliar a existência de vício de consentimento na formação do contrato; e (v) determinar a caracterização ou não da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revogação da gratuidade de justiça deferida na origem pressupõe a prova, por parte do impugnante, de elementos que infirmem a hipossuficiência econômica, visto que a mera celebração de contrato de financiamento ou a condição de pessoa jurídica não constituem óbices automáticos ao benefício, conforme a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O julgamento antecipado da lide em ações revisionais de contratos bancários não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o exame da legalidade das cláusulas, o que torna a perícia contábil desnecessária para dirimir questões predominantemente de direito, na forma dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil e do entendimento firmado no AREsp n. 3.042.512/SE do Superior Tribunal de Justiça.
6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a revisão excepcional das taxas exige a demonstração cabal de desvantagem exagerada no caso concreto e não admite o simples cotejo com a taxa média de mercado, conforme os parâmetros fixados no Tema Repetitivo n. 27 e no REsp n. 2.009.614/SC do Superior Tribunal de Justiça.
7. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita em Cédulas de Crédito Bancário quando expressamente pactuada, o que se considera verificado pela previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, consoante as Súmulas n. 539 e n. 541 e o Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura ilegalidade nem implica a ocorrência de anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.652.316/SP.
9. O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa para viabilizar a comparação de ofertas de crédito, aspecto que não se confunde com a taxa de juros remuneratórios nem serve de parâmetro para a aferição de abusividade de encargos de normalidade, segundo precedente da ApCiv n. 1036265-04.2025.8.11.0041 deste Tribunal.
10. O vício de consentimento por erro substancial exige prova real e cabal de que a manifestação de vontade resultou de circunstâncias imperceptíveis por pessoa de diligência normal, nos termos do artigo 138 do Código Civil, de sorte que a assinatura de contrato com cláusulas claras e detalhadas impede a alegação posterior de desconhecimento, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e configuração de venire contra factum proprium.
11. A mora das devedoras permanece caracterizada quando não constatada abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), de acordo com o Tema Repetitivo n. 28 e a Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 99, § 3o, art. 355, inciso I, art. 370, art. 373, inciso I; CC - art. 138; CDC - art. 6o, incisos V e VIII, art. 51, § 1o; Lei n. 10.931/2004 - art. 28, § 1o, inciso I; MP n. 2.170-36/2001 - art. 5o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 380, Súmula n. 382, Súmula n. 481, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 247, Tema n. 1.059, REsp n. 2.009.614/SC, AREsp n. 3.042.512/SE, AREsp n. 2.652.316/SP, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850/MS; TJMT - ApCiv n. 1021395-03.2023.8.11.0015, ApCiv n. 1007920-45.2025.8.11.0003, ApCiv n. 1036265-04.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014218-53.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J. M. FONTES LTDA - CNPJ: 47.729.613/0001-28 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), JESSICA MARQUES FONTES - CPF: 054.756.961-01 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E TABELA PRICE. LEGALIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. CARÁTER INFORMATIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário, por meio da qual se pretendia a revisão de encargos contratuais e a anulação do negócio jurídico.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia contábil;
(ii)
a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado;
(iii)
a exclusão da capitalização mensal de juros e do sistema de amortização Tabela Price;
(iv)
a anulação do contrato por vício de consentimento decorrente de falta de transparência; e
(v)
a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se subsiste o direito à gratuidade de justiça das apelantes;
(ii)
aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(iii)
analisar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuados;
(iv)
avaliar a existência de vício de consentimento na formação do contrato; e
(v)
determinar a caracterização ou não da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revogação da gratuidade de justiça deferida na origem pressupõe a prova, por parte do impugnante, de elementos que infirmem a hipossuficiência econômica, visto que a mera celebração de contrato de financiamento ou a condição de pessoa jurídica não constituem óbices automáticos ao benefício, conforme a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O julgamento antecipado da lide em ações revisionais de contratos bancários não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o exame da legalidade das cláusulas, o que torna a perícia contábil desnecessária para dirimir questões predominantemente de direito, na forma dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil e do entendimento firmado no AREsp n. 3.042.512/SE do Superior Tribunal de Justiça.

6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a revisão excepcional das taxas exige a demonstração cabal de desvantagem exagerada no caso concreto e não admite o simples cotejo com a taxa média de mercado, conforme os parâmetros fixados no Tema Repetitivo n. 27 e no REsp n. 2.009.614/SC do Superior Tribunal de Justiça.

7. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita em Cédulas de Crédito Bancário quando expressamente pactuada, o que se considera verificado pela previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, consoante as Súmulas n. 539 e n. 541 e o Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura ilegalidade nem implica a ocorrência de anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.652.316/SP.

9. O Custo Efetivo Total (CET) possui natureza meramente informativa para viabilizar a comparação de ofertas de crédito, aspecto que não se confunde com a taxa de juros remuneratórios nem serve de parâmetro para a aferição de abusividade de encargos de normalidade, segundo precedente da ApCiv n. 1036265-04.2025.8.11.0041 deste Tribunal.

10. O vício de consentimento por erro substancial exige prova real e cabal de que a manifestação de vontade resultou de circunstâncias imperceptíveis por pessoa de diligência normal, nos termos do artigo 138 do Código Civil, de sorte que a assinatura de contrato com cláusulas claras e detalhadas impede a alegação posterior de desconhecimento, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e configuração de
venire contra factum proprium
.

11. A mora das devedoras permanece caracterizada quando não constatada abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), de acordo com o Tema Repetitivo n. 28 e a Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 99, § 3o, art. 355, inciso I, art. 370, art. 373, inciso I; CC - art. 138; CDC - art. 6o, incisos V e VIII, art. 51, § 1o; Lei n. 10.931/2004 - art. 28, § 1o, inciso I; MP n. 2.170-36/2001 - art. 5o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 380, Súmula n. 382, Súmula n. 481, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 247, Tema n. 1.059, REsp n. 2.009.614/SC, AREsp n. 3.042.512/SE, AREsp n. 2.652.316/SP, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850/MS; TJMT - ApCiv n. 1021395-03.2023.8.11.0015, ApCiv n. 1007920-45.2025.8.11.0003, ApCiv n. 1036265-04.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelos autores
J. M. FONTES LTDA
e
JESSICA MARQUES FONTES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Revisional de Contrato registrada sob o n.
1014218-53.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem,
J. M. Fontes Ltda
, representada por sua sócia e avalista
Jessica Marques Fontes
, narrou a celebração de Cédula de Crédito Bancário n. C30333372-0 para financiamento de veículo, no valor de R$ 74.617,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 2.386,55 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), das quais 10 (dez) foram adimplidas. (id. 352912395)

A parte autora sustentou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados à taxa de 1,90% ao mês e 25,43% ao ano, a prática de capitalização composta por intermédio da Tabela Price sem anuência expressa e a ocorrência de vício de consentimento na modalidade de erro substancial.

Postulou, assim, a revisão do contrato para readequação dos juros à média de mercado, o afastamento da capitalização, a descaracterização da mora e o redimensionamento das parcelas para R$ 2.008,27 (dois mil e oito reais e vinte e sete centavos).

O juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que a simples propositura de ação revisional não elidia a mora, conforme a Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu, ademais, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova. (id. 352912864)

Em
contestação
, a
Cooperativa de Crédito Sicredi
arguiu a inépcia da petição inicial por ausência de indicação específica das cláusulas reputadas abusivas e por descumprimento do dever de pagamento do valor incontroverso. (id. 352912872)

No mérito, a instituição financeira sustentou que os juros pactuados se encontravam abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e que a capitalização mensal era lícita, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário celebrada após 31/março/2000, com expressa previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Suscitou, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por entender que o crédito fora destinado ao fomento da atividade empresarial da requerente.

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual refutou a preliminar de inépcia e reiterou as teses da exordial, com ênfase na falta de transparência quanto à capitalização e na abusividade dos encargos. (id. 352912874)

Em decisão saneadora, o juízo rejeitou a preliminar de inépcia. Intimadas a especificar provas, a parte autora requereu perícia contábil, ao passo que a ré pugnou pelo julgamento antecipado.

Sobreveio
sentença
que julgou totalmente improcedentes os pedidos. O magistrado reputou desnecessária a prova pericial, por considerar que a controvérsia era eminentemente de direito, e procedeu à comparação da taxa contratada (25,43% ao ano) com a taxa média de mercado para operações de aquisição de veículos por pessoa jurídica no período da contratação (25,99% ao ano), de modo que concluiu pela inexistência de abusividade. (id. 352912878)

Quanto à capitalização, reconheceu sua expressa pactuação diante da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal e da autorização conferida pela legislação específica das Cédulas de Crédito Bancário.

O magistrado afastou, igualmente, a alegação de vício de consentimento por ausência de qualquer prova e rejeitou o parecer técnico particular, por considerar que partira de premissa equivocada, pois desconsiderava a capitalização lícita.

Por fim, a parte autora foi condenada em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

Inconformados,
J. M. Fontes Ltda
e
Jessica Marques Fontes
interpuseram o presente recurso de apelação, no qual sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, sobretudo porque o juízo desqualificou o parecer técnico particular e, ao mesmo tempo, negou a produção da prova apta a suprir a controvérsia técnica. (id. 352912879)

Apontam também contradição entre a redistribuição do ônus da prova à instituição financeira e o subsequente julgamento de improcedência fundado na insuficiência probatória da parte autora.

No mérito, os apelantes defendem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos juros remuneratórios e a inadequação da metodologia empregada pelo juízo para aferição da taxa média de mercado, que deveria considerar o Custo Efetivo Total da operação.

Alegam ausência de pactuação expressa e clara da capitalização mensal, requerem a descaracterização da mora e reiteram o vício de consentimento.

Pugnam, assim, pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela anulação para reabertura da instrução com produção de perícia contábil.

Em
contrarrazões
, o
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
refuta a alegação de cerceamento de defesa e sustenta que a controvérsia é eminentemente de direito. (id. 352912900)

O apelado impugna, outrossim, a manutenção da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica apelante, por considerar que a celebração de financiamento de expressivo valor é indicativa de capacidade econômica incompatível com o benefício.

Quanto ao mérito, defende a legalidade dos juros remuneratórios, cuja taxa contratada é inferior à média de mercado, a regularidade da capitalização mensal com amparo nas Súmulas n. 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de vício de consentimento e a plena caracterização da mora.

Requer, por fim, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
J. M. Fontes Ltda
e
Jéssica Marques Fontes
contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário (n. C30333372-0), ajuizada em face de
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

O cerne recursal reside na aferição da regularidade do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil, na verificação da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros pactuados, na alegação de vício de consentimento na formação do negócio jurídico e na consequente caracterização ou descaracterização da mora das apelantes.

O recurso não comporta acolhimento.

MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em contrarrazões, a cooperativa apelada impugna a gratuidade de justiça deferida às apelantes, ao argumento de que a pessoa jurídica J. M. Fontes Ltda não teria demonstrado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Sustenta que a celebração de financiamento no valor de R$ 74.617,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais) evidenciaria capacidade econômica incompatível com o benefício, e requer a intimação das apelantes para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A impugnação, todavia, não merece acolhimento.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Uma vez deferido o benefício pelo juízo de origem, com base na análise dos documentos que instruíram a petição inicial, a sua revogação em grau recursal pressupõe a demonstração, pelo impugnante, de elementos concretos que infirmem a hipossuficiência reconhecida.

Na espécie, a gratuidade foi concedida pelo magistrado de primeiro grau à luz da documentação acostada. A cooperativa apelada, em sede de contrarrazões, limita-se a questionar genericamente a hipossuficiência, sem apresentar qualquer elemento de prova apto a demonstrar a alteração da situação econômica das beneficiárias ou a infirmar a decisão do juízo de origem.

A mera celebração de contrato de financiamento não constitui, por si só, prova inequívoca de capacidade financeira para suportar os encargos processuais. A assunção de obrigação creditícia pode decorrer de necessidade operacional da empresa e, no caso específico, a posterior inadimplência, inclusive com a apreensão do veículo financiado, reforça, e não afasta, a fragilidade econômica alegada.

No que se refere à apelante Jéssica Marques Fontes, pessoa natural, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece íntegra, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste nos autos prova capaz de descaracterizá-la.

Rejeito, portanto, a impugnação à gratuidade de justiça e mantenho o benefício em favor de ambas as apelantes.

CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS DA PROVA

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a proferir julgamento antecipado do mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando, embora de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. De modo complementar, o artigo 370 do mesmo diploma confere ao juiz, como destinatário final da prova, o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ações revisionais de contratos bancários quando a controvérsia versa sobre matéria predominantemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. (STJ, AREsp n. 3.042.512/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/dezembro/2025, DJEN 18/dezembro/2025)

Essa orientação encontra fundamento na constatação de que, em contratos bancários com parcelas fixas e taxas predeterminadas, todos os elementos necessários à verificação da legalidade dos encargos constam do próprio instrumento contratual. A comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui exercício documental e aritmético que prescinde de conhecimento técnico especializado.

No caso em exame, a Cédula de Crédito Bancário n. C30333372-0 contém, de forma expressa e destacada, todas as informações financeiras pertinentes: valor do crédito (R$ 74.617,00), quantidade de parcelas (48), valor de cada prestação (R$ 2.386,55), taxa de juros mensal (1,9064%), taxa de juros anual (25,4346%), forma de capitalização (mensal) e sistema de amortização (Tabela Price). Nenhum desses dados é controvertido entre as partes.

As apelantes sustentam que a controvérsia envolveria a apuração da taxa efetiva aplicada, da periodicidade real de capitalização e da reconstituição do fluxo financeiro do contrato, matérias que exigiriam a produção de prova pericial contábil. Além disso, apontam contradição interna na sentença, ao argumento de que o magistrado teria indeferido a perícia por reputá-la desnecessária e, simultaneamente, desqualificado o parecer técnico particular apresentado pelas autoras.

A objeção, contudo, não resiste ao exame detido.

O parecer técnico particular foi afastado pelo juízo não em razão de deficiência matemática ou de insuficiência probatória, mas porque adotou premissa jurídica incorreta ao recalcular a dívida por juros simples, em desconsideração à capitalização mensal expressamente autorizada pela legislação de regência e pela jurisprudência.

A rejeição do laudo decorreu, portanto, de fundamento estritamente jurídico, e não de lacuna probatória que uma perícia oficial pudesse suprir.

Em outras palavras, o resultado do julgamento seria idêntico ainda que produzida a perícia contábil, porquanto a conclusão do magistrado não se fundou na ausência de prova, mas na legalidade dos encargos contratados. A perícia contábil não dispõe de aptidão para alterar o regime jurídico aplicável às Cédulas de Crédito Bancário; sua função se circunscreve à reconstituição aritmética de valores que, no caso, já constam de forma clara e incontroversa do instrumento contratual.

Nessa mesma direção, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a utilização da Tabela Price e dos dados constantes do contrato é suficiente para a solução da controvérsia quando a matéria é predominantemente de direito, e que o julgamento antecipado, nessa hipótese, constitui medida legítima amparada no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. (STJ, AREsp n. 2.652.316/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/março/2026, DJEN 12/março/2026)

Este órgão colegiado já assentou, igualmente, que o julgamento antecipado em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando os encargos questionados constam dos documentos contratuais e a controvérsia versa sobre matéria de direito. (TJMT, Apelação Cível n. 1021395-03.2023.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/abril/2026, DJE 09/abril/2026)

Cumpre analisar, ainda, a alegada contradição na distribuição do ônus da prova.

A inversão probatória prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução, e não de julgamento. A sua finalidade é orientar a produção probatória, e não transferir automaticamente o resultado da lide em favor do consumidor.

Isso significa que a inversão não equivale a uma presunção absoluta de abusividade, nem assegura a procedência dos pedidos independentemente do conjunto probatório produzido nos autos.

No caso concreto, a própria Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos pelas apelantes discrimina, de forma completa e detalhada, todos os encargos incidentes sobre a operação. A cooperativa apelada, por sua vez, embora não tenha apresentado documentação adicional, defendeu a regularidade das cláusulas pactuadas e a inexistência de ilegalidades na contratação, o que, aliado à clareza do instrumento contratual, permite a verificação direta da legalidade dos encargos.

A improcedência da ação revisional, portanto, não decorreu de insuficiência probatória das apelantes, mas da constatação, extraída do próprio instrumento contratual por elas apresentado, de que os encargos pactuados observam os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, conforme será detidamente examinado nos tópicos subsequentes.

Diante desse panorama, afasto a alegação de cerceamento de defesa e rejeito a tese de contradição na distribuição do ônus da prova.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Registro, inicialmente, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica foi reconhecida pela sentença recorrida com fundamento na teoria finalista mitigada, ante a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da pessoa jurídica de pequeno porte em face de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Como essa questão não foi objeto de recurso pela cooperativa apelada, a análise dos encargos será pautada pelo microssistema consumerista.

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários, porém, constitui medida de caráter excepcional no ordenamento jurídico brasileiro. A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, afastada a incidência da limitação prevista no Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) às operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A possibilidade de revisão, contudo, não está absolutamente excluída. O Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, admite a revisão em situações excepcionais, desde que preenchidos cumulativamente dois requisitos: a caracterização da relação de consumo e a demonstração cabal de que a abusividade é capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz do artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse particular, conquanto a legislação consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência, inclusive por meio da inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), essa prerrogativa é de natureza relativa.

Isso porque a facilitação processual não exime a parte do ônus, previsto na norma geral estampada no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Em outros termos, a proteção consumerista amplia as possibilidades probatórias e autoriza a redistribuição do encargo probatório em determinadas circunstâncias, mas não dispensa a articulação concreta e fundamentada das razões pelas quais determinada cláusula seria abusiva.

Dessa forma, a facilitação da defesa não se confunde com presunção automática de abusividade, nem com a desnecessidade de demonstração das peculiaridades que justificariam a excepcional intervenção judicial no contrato.

É nesse contexto que assume relevo o precedente firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.009.614/SC, que delimitou com precisão os parâmetros a serem observados na aferição do caráter abusivo dos juros remuneratórios. (STJ, REsp n. 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/setembro/2022, DJe 30/setembro/2022)

Segundo a Corte Superior, a demonstração da abusividade exige menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, com a consideração de fatores como a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas pelo tomador.

Na mesma oportunidade, consignou-se, de modo expresso, que são insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a menção genérica às circunstâncias da causa, o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e a aplicação de limite adotado aprioristicamente pelo tribunal estadual.

Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada no sentido de que o simples fato de os juros remuneratórios contratados superarem a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 602850/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/setembro/2015)

Convém acrescentar que, embora a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido que a jurisprudência considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, essa perquirição não pode ser conduzida de forma estanque ou por meio de critérios genéricos e universais, porquanto a aferição da abusividade depende das peculiaridades de cada caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/novembro/2023, DJe 22/novembro/2023)

No caso aqui analisado, a Cédula de Crédito Bancário n. C30333372-0 foi celebrada em 14/setembro/2023 para financiamento de veículo, com taxa de juros remuneratórios de 1,9064% ao mês e 25,4346% ao ano. As apelantes sustentam que esses percentuais são abusivos e pleiteiam sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período.

Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, a taxa média de juros para operações de aquisição de veículos no período da contratação situava-se no patamar de 16,85% ao ano (1,31% ao mês). A taxa pactuada no contrato (25,4346% ao ano) supera, portanto, a média de mercado para a modalidade correspondente.

Essa circunstância, contudo, é insuficiente, por si só, para autorizar a revisão judicial dos encargos. Conforme expressamente consignado pela Corte Superior no Recurso Especial n. 2.009.614/SC, o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado não basta para a configuração da abusividade.

Assim, a superação da taxa média constitui elemento que, embora relevante como referencial, deve necessariamente vir acompanhado da demonstração concreta das peculiaridades do caso que evidenciem a colocação do consumidor em desvantagem exagerada.

Ocorre que a pretensão revisional das apelantes se fundamenta exclusivamente nesse cotejo aritmético, sem qualquer consideração acerca das peculiaridades do caso concreto. As razões recursais não apresentam demonstração cabal da abusividade à luz dos parâmetros delineados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, as apelantes não analisaram, sequer de modo perfunctório, fatores que a jurisprudência reputa essenciais para a caracterização da abusividade: o risco inerente à operação de crédito, o perfil da tomadora, a existência de garantia real, o custo de captação de recursos pela cooperativa ou as condições econômicas vigentes à época da contratação.

Diante desse cenário, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), conquanto não absoluto, preserva sua vigência, pois inexiste demonstração de abusividade capaz de justificar a intervenção judicial. A possibilidade de revisão prevista no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor constitui medida excepcional que pressupõe a comprovação efetiva do desequilíbrio contratual, requisito não preenchido na espécie.

Nesse panorama, em que as recorrentes se limitaram ao cotejo numérico com a taxa média de mercado sem demonstrar as peculiaridades concretas que as colocariam em desvantagem exagerada, não se verificam os pressupostos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a excepcional revisão dos juros remuneratórios pactuados.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE

O artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 dispõe que, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Para as Cédulas de Crédito Bancário, especificamente, a Lei n. 10.931/2004, em seu artigo 28, § 1o, inciso I, autoriza a pactuação da capitalização de juros.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao prever que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000, desde que expressamente pactuada.

A questão que se coloca, então, é definir o que constitui pactuação expressa para os fins dessa autorização normativa. O Tema 247 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, estabeleceu que a capitalização deve vir pactuada de forma expressa e clara, e que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Essa orientação foi posteriormente cristalizada na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a inclusão da expressão literal “
capitalização de juros
” no instrumento, desde que a taxa anual prevista supere o duodécuplo da mensal.

No caso em exame, o duodécuplo da taxa mensal corresponde a 22,8768% (1,9064% multiplicado por 12). Como a taxa anual contratada (25,4346%) supera esse valor, configura-se, segundo o critério objetivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pactuação expressa da capitalização mensal.

Não obstante, o instrumento contratual é ainda mais explícito nesse ponto. A cláusula de encargos consigna textualmente que os juros são “
capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE
”. Essa redação elimina qualquer dúvida acerca da ciência das apelantes sobre o regime de capitalização aplicado, porquanto a informação consta de modo literal no corpo do contrato, e não apenas de forma implícita na relação entre as taxas mensal e anual.

As apelantes, a despeito disso, insistem em que a mera indicação de percentuais isolados não supriria a exigência de transparência, por não permitir ao contratante a efetiva compreensão do regime financeiro.

Essa tese, todavia, contraria frontalmente o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente dispensou a redação literal do termo “
capitalização de juros
” quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal.

No que se refere à Tabela Price, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou que a utilização desse sistema de amortização, por si só, não enseja a incidência de juros sobre juros. (STJ, AREsp n. 2.652.316/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/março/2026, DJEN 12/março/2026)

Esta Câmara, em caso análogo de ação revisional de contrato bancário, assentou que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, bem como que a utilização da Tabela Price não configura ilegalidade nem implica, por si só,
anatocismo
. (TJMT, Apelação Cível n. 1007920-45.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/abril/2026, DJE 14/abril/2026)

Por essas razões, a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price, no contrato em exame, são perfeitamente lícitas e não padecem de qualquer vício de legalidade ou de transparência.

CUSTO EFETIVO TOTAL

As apelantes pleiteiam, ainda, que a aferição da abusividade dos encargos leve em conta o Custo Efetivo Total da operação, e não apenas a taxa nominal de juros remuneratórios, ao argumento de que juros aparentemente compatíveis com a média de mercado podem revelar-se excessivos quando inseridos no custo global do contrato.

A pretensão, contudo, parte de premissa juridicamente equivocada.

O Custo Efetivo Total constitui indicador regulatório cuja finalidade é proporcionar ao consumidor a comparação entre diferentes ofertas de crédito disponíveis no mercado. Esse indicador engloba, além dos juros remuneratórios, tributos (como o Imposto sobre Operações Financeiras), tarifas, seguros e demais encargos acessórios. A sua natureza é informativa, e os parâmetros de controle de abusividade aplicáveis à taxa de juros remuneratórios não se estendem a esse indicador.

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal já consignou, em precedente específico, que o Custo Efetivo Total não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e possui finalidade meramente informativa, de modo que não se submete aos limites normativos ou parâmetros de mercado fixados para os juros. (TJMT, Apelação Cível n. 1036265-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/agosto/2025, DJE 05/setembro/2025)

Destarte, a análise de eventual abusividade deve recair sobre a taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada, e não sobre o Custo Efetivo Total, razão pela qual o pleito de revisão com base nesse indicador não merece acolhimento.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO

O artigo 138 do Código Civil dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Para que o erro autorize a anulação, é necessário que seja substancial, escusável, real e cabalmente comprovado por quem o alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na perspectiva das apelantes, a contratação teria sido viciada em razão de “
cálculos confusos e enganosos
” que não teriam refletido a realidade dos encargos, especialmente quanto à metodologia de capitalização e ao custo efetivo do crédito. Sustentam que a ausência de transparência sobre os efeitos da capitalização comprometeu a higidez do consentimento.

No caso concreto, porém, a Cédula de Crédito Bancário n. C30333372-0 consigna, de forma expressa, clara e destacada, todos os elementos essenciais do negócio: o valor do crédito, o número e o valor das parcelas, as taxas de juros mensal e anual, o sistema de amortização, a forma de capitalização e o Custo Efetivo Total.

O instrumento é preciso ao registrar que os juros são capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela Price, informação que não deixa margem a dúvida razoável sobre o regime financeiro adotado na operação.

As apelantes, contudo, não produziram qualquer prova concreta do alegado erro. Não há nos autos relato circunstanciado de como teriam sido enganadas ou induzidas a contratar em condições que desconheciam, tampouco indicação de quais informações específicas lhes teriam sido omitidas ou distorcidas pela cooperativa. A alegação permanece, assim, no plano da generalidade e da abstração.

Cumpre observar, ademais, que a emitente da Cédula é pessoa jurídica atuante no mercado (J. M. Fontes Ltda, empresa do ramo de radiadores e autopeças), representada por sua sócia-administradora, que assinou o instrumento na qualidade de avalista.

O grau de diligência exigido de pessoa jurídica que contrata operação de crédito no valor de R$ 74.617,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais) é significativamente superior ao de consumidor leigo em matéria financeira, o que torna ainda menos plausível a alegação de desconhecimento.

Nessas circunstâncias, assinar contrato com cláusulas expressas e detalhadas e, posteriormente, alegar desconhecimento sobre o seu conteúdo configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais.

Inexiste, portanto, prova de vício de consentimento apto a autorizar a anulação ou a revisão das cláusulas pactuadas.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

O Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, estabelece que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
A contrario sensu
, quando não verificada qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade, a mora permanece plenamente caracterizada.

A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça reforça essa orientação ao dispor que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. A descaracterização depende, portanto, de condição necessária e inafastável: o efetivo reconhecimento de abusividade nos encargos contratuais.

No caso dos autos, conforme exaustivamente fundamentado nos tópicos precedentes, não foi reconhecida qualquer abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização mensal de juros ou em quaisquer outros encargos incidentes sobre a Cédula de Crédito Bancário.

Permanece íntegra, por conseguinte, a mora das apelantes, que resulta do inadimplemento voluntário das obrigações assumidas na Cédula de Crédito Bancário.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
J. M. FONTES LTDA
e
JÉSSICA MARQUES FONTES
, para manter integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026